Tribunal: TCU
Processo: 033.612/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU acerca de supostas irregularidades noticiadas na imprensa praticadas por gestor da então Secretaria Especial do Esporte no âmbito de contrato de patrocínio com a EMBRATUR

Inteiro teor:
Acórdão 6374/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), representado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, versando sobre possível ocorrência de improbidade administrativa, conflito de interesses e concessão de vantagens financeiras, com desvirtuamento de recursos públicos para fins pessoais, em benefício do Sr. Marcelo Reis, ex-secretário do esporte; Considerando que o Sr. Marcelo Reis Magalhães foi nomeado para a Secretaria Especial do Esporte em 27/2/2020 e exonerado em 20/12/2022; Considerando que a representação se baseia integralmente em reportagem publicada no sítio eletrônico "SportLight - Agência de Jornalismo Investigativo", no dia 19/9/2023 (peça 2); Considerando que a única ação custeada com recursos federais, a que se refere a reportagem, realizada no período em que o Sr. Marcelo Reis Magalhães ocupava a Secretaria Especial do Esporte, foi o Contrato de Patrocínio 5/2021, no valor de R$ 400 mil, para a realização da 4a etapa do evento "Gigantes de Nazaré", em Nazaré/Portugal, celebrado entre a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a empresa Orbe Serviços Integrados Ltda; Considerando que as demais ações de patrocínio aludidas pela reportagem foram custeadas com recursos do estado do Rio de Janeiro; Considerando que, conquanto a Orbe Serviços Integrados Ltda. tenha sede no mesmo endereço da empresa Gigantes de Nazaré Ltda., da qual o Sr. Marcelo Reis Magalhães é sócio, o ex-gestor não constava, nem consta atualmente, de seu quadro societário; Considerando que, conquanto haja elementos nos autos que permitam inferir o interesse do Sr. Marcelo Reis Magalhães no patrocínio do evento "Gigantes de Nazaré", o exame do processo administrativo do Contrato de Patrocínio 5/2021, encaminhado ao TCU pela Embratur, não revela tratamento diferenciado daquela Agência à Orbe Serviços Integrados Ltda.; Considerando que, de acordo com as informações prestadas pela Embratur, no período em que o Sr. Marcelo Reis Magalhães ocupou a Secretaria Especial do Esporte não foram realizados outros repasses para as empresas referidas pela reportagem: Orbe Consultoria em Gestão Empresarial e Treinamento Ltda., Gigantes de Nazaré Ltda. e Orbe Serviços Integrados Ltda.; Considerando os pareceres uníssonos emitidos no âmbito da AudAgroAmbiental, no sentido do conhecimento e improcedência da representação; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação, considerá-la improcedente, adotar a medida a seguir e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.612/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia da presente representação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, haja a vista a existência de indícios da concessão de patrocínios indevidos custeados por recursos estaduais e municipais.